Tribunal: TJMT
Processo: 1042220-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042220-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
DANOS ELÉTRICOS.
VARIAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
ÔNUS DA PROVA.
AUSENCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR GENÉRICO. PROVA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA CONFORME MODULO
9
PRODIST. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos a equipamentos, decorrentes de suposta variação de tensão elétrica ocorrida em maio de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em

verificar
se as provas apresentadas pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos nos equipamentos e a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3
.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, mas exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da empresa.

5.

O laudo técnico apresentado pela
seguradora
é superficial, destituído da qualificação profissional do subscritor e de
elementos que permitam uma análise precisa dos equipamentos danificados e a identificação da causa dos defeitos.

6.

A concessionária se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar relatórios técnicos elaborados conforme o
módulo
9
do PRODIST
, os quais atestam a inexistência de perturbação na rede elétrica na data do sinistro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro, máxime quando o laudo técnico apresentado é genérico, não indica a qualificação do profissional responsável e não apresenta outros elementos que permitam uma análise técnica detalhada e a identificação da causa dos defeitos.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o e art. 175;
CDC, art.
14 e art. 22; CPC, art. 85, §2o e §11 e art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível: 1006884-82.2024.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025; TJ-MT, Apelação Cível: 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2023; TJ-MT, Apelação Cível: 1031491-67.2021.8.11.0041, Rel. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível: 1000778-60.2020.8.11.0101, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Allianz Seguros S/A contra a sentença da 10a Vara Cível de Cuiabá que
julgou improcedente a Ação de Indenização movida em face da
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia
S.A..

Na origem, a
Allianz busca o ressarcimento de R$ 16.843,52, valor pago ao seu segurado, a empresa MD Comércio Varejo de Combustíveis
Ltda
EPP, em virtude de danos em equipamentos causados por uma suposta variação de tensão elétrica em 27 de maio de 2024.

A sentença
julgou improcedente a ação. Condenou a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixou em 10%, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a responsabilidade objetiva da
Energisa
, como concessionária de serviço público. Defende que, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume também as prerrogativas do CDC. Alega que o ônus da prova incumbia à
Energisa
, a qual deixou de apresentar os relatórios exigidos pela ANEEL, configurando presunção de falha na rede elétrica. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

C
ontrarrazões

pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

em verificar se a seguradora comprovou, por meio das provas apresentadas, o nexo de causalidade entre o dano aos equipamentos e a falha na prestação de serviço pela concessionária.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
comprovação do dano e do nexo caus
al, independentemente de culpa.

A apelante trouxe aos autos a apólice de seguro, laudo técnico, relatório de regulação de sinistro e comprovante de pagamento da indenização ao segurado.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I e II, do CPC, incumbia à concessionária comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
.

Nesse contexto, a empresa apresentou relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo
9
do PRODIST (ID
306642366
), demonstrando inexistência de perturbação na rede de energia elétrica que justificasse qualquer obrigação de restituição.

Dessa forma, restou comprovado que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço, cumprindo a concessionária seu ônus probatório e afastando a necessidade de ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

“[...] A responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos é objetiva, dependendo da comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo, conforme disposto nos artigos 37, §6o, e 175 da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado em conformidade com o Módulo
9
do PRODIST, atesta a inexistência de interrupções ou perturbações na rede elétrica nas datas e locais indicados pela autora, afastando o nexo causal alegado. A concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual não se justifica o pedido de ressarcimento. A jurisprudência do TJMT confirma que, comprovada a ausência de perturbação na rede elétrica, inexiste dever de indenizar. [...] (N.U 1006884-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).”

“[...] A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. [...] (N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023).”

Ademais, observa-se que o laudo técnico apresentado pelo apelante, com a finalidade de comprovar o nexo de causalidade, revela-se superficial e sequer indica a qualificação profissional de seu subscrit
or

(ID 306641990).

Portanto
, a ausência
de elementos capazes de permitir a análise técnica dos equipamentos danificados e a identificação da origem dos defeitos, inviabiliza a comprovação do dano do nexo causal sustentado pela apelante.

Nesse contexto:

“[...] A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031491-
67.2021 .
8.11.0041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024).”

“[...] O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos
, são
auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e
veracidade .
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007786020208110101, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo-se integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da
causa
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025